Tribunal: TCU
Processo: 045.493/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2482/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.493/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Horst Bruckner (XXX.430.128-XX); Francisco Carlos de Oliveira (XXX.414.826-XX); Iraci da Silva Marinho (XXX.124.456-XX); Jose Cor Jesus Vilela (XXX.178.278-XX); Jose Julio de Souza (XXX.610.176-XX); Maria Cristina de Figueiredo (XXX.984.806-XX); Maria das Dores Saraiva de Loreto (XXX.455.386-XX); Maria do Carmo Vieira (XXX.691.916-XX); Orlando Monteiro da Silva (XXX.860.956-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.